Tribunal: CARF
Processo: 11845.000042/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000042/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO
DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA DE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL E DE
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
O gozo do benefício da isenção das contribuições previdenciárias está
condicionado à comprovação, pela a entidade beneficente de assistência social,
que atende aos requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91, dentre eles
possuir Título de Utilidade Pública Federal e Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social; a ausência de tais documentos representa
descumprimento aos incisos I e II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam da Rocha de
Medeiros, Thiago Duca Amoni e Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente lançamento relativo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000042/2010-13
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000042/2010-13

contribuições previdenciárias devidas pela empresa à seguridade social (cota patronal) e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, no período de janeiro/2006 a
dezembro/2007 (DBCAD 37.244.409-1).
O Relatório do Auto de Infração está às fls. 27 a 31. Conforme relatado pelo
julgador de piso (fl. 175):
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 27/31 verso, os valores lançados foram apurados com
base nos registros constantes no sistema GFIPWEB, e correspondem à diferença de
enquadramento do FPAS da Associação, que se declarava no código 639 (entidade
filantrópica). Entretanto, intimada pela fiscalização a apresentar os documentos
necessários à comprovação dessa condição, não os apresentou totalmente, concluindo a
auditoria que, como a atividade principal da Associação é creche, o enquadramento
correto do seu FPAS é no código 566.
Conforme item 3 do Relatório Fiscal, dentre os documentos solicitados pela auditoria,
em observância às disposições do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a Associação não
apresentou: Comprovante de Reconhecimento da condição de Utilidade Pública
Federal; Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; ou
Registro e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.
Esclarece a fiscalização que todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, por
meio das GPS constantes dos sistemas informatizados da Previdência Social, incluindo
todos os seus estabelecimentos e todos os lançamentos já efetuados em ações fiscais
anteriores, por meio de LDC e NFLD, que se refiram a competências também objeto
deste auto, foram deduzidos do total do presente crédito.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fls. 122/124, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
- que, por se tratar de entidade sem fins lucrativos e para fins não econômicos, como
consta do seu Estatuto Social, está dispensada do recolhimento da parte patronal
previdenciária e de terceiros, conforme a Lei n° 8.212/91;
- que a entidade obedece a todos os requisitos necessários à isenção, constantes do art.
55 da Lei n° 8.212/91, conforme documentos que anexa;
- que todos os recursos provenientes de convênios com a ONG Visão Mundial, bem
como os recursos obtidos de rendas locais são utilizados integralmente no atendimento
às crianças carentes e de baixa renda:
- que a entidade não possui valor financeiro ou bem patrimonial disponível para ser
utilizado no recolhimento de valores inerentes ao auto de infração.
Informa ainda, pelo documento de fl. 124, que, tendo sido autuada por fiscais da Receita
Federal do Brasil, com ciência em 20/05/2010, deu entrada, em tempo hábil, na
impugnação, em 18/06/2010, mas a ARE de Araguaína, pelo comunicado
ARL/ALN/DRFPAL/TO n° 0049/2010, devolveu os documentos, alegando que para
formalizar o processo de impugnação, estava faltando alguns documentos, que ora
anexa, por cópia (fls. 125/168).
A DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão que restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados que lhes prestem serviços.
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000042/2010-13

São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O preenchimento dos
requisitos relacionados no art. 55 da Lei n° 8.212/91 apenas qualifica o contribuinte a
solicitar a isenção, que, para ser efetivamente concedida, é necessário que a entidade a
requeira junto ao órgão competente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 15/6/2011 (fls. 189), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 13/7/2011 (fls. 189/190), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, ou seja, que é entidade sem fins
lucrativos, conforme consta de seu objetivo no Estatuto Social e que atende a todos os requisitos
previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, destacando que quanto ao requisito previsto no
inciso I do dispositivo legal, a lei estabelece “I - seja reconhecida como de utilidade pública
federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal", destaca o termo “ou municipal”, como
seria o seu caso.
Requer a improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Nos termos do art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei”.
A recorrente alega ser imune de contribuições previdenciárias por atender a todos
os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos apurados, de
forma que faria jus à isenção das contribuições lançadas.
Registro inicialmente que sobre a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, foi prolatado Acórdão pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 566.622, cuja
ementa transcrevo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000042/2010-13

3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Nesse sentido, foi publicada a Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, por meio da qual a PGFN assim se manifestou:
61. Com essa fundamentação, o Ministro compatibiliza a utilização das leis ordinária e
complementar na regulamentação da imunidade tributária das entidades beneficentes de
assistência social, conferindo a máxima efetividade aos arts 195, §7o e 146, II, ambos da
CF, além de justificar a ratio decidendi dos julgados, que pode ser assim sintetizada:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnicopolítica sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de
1998[22], também foram declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que
(e.1) a estipulação de um marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição
da imunidade e (e.2) o cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos
restringem a extensão da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 27), a recorrente, embora intimada, não
apresentou i) Comprovante de reconhecimento da condição de utilidade pública federal, e ii)
Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ou Registro e Certificado
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000042/2010-13

de Entidade de Fins Filantrópicos, descumprindo assim os requisitos previstos nos incisos I e II
do art. 55 da lei no .8231, de 1999, que assim determinam:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os uns. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26 cie dezembro de 1996)
No recurso, alega a contribuinte que, em relação ao requisito reconhecimento
como de utilidade pública federal e estadual ou estadual ou do Distrito Federal ou municipal, a
lei determina “ou municipal”, como é o seu caso. Entretanto, basta transcrever o dispositivo legal
para ver que a exigência legal é que exista o reconhecimento i) Federal E ii) Estadual ou do
Distrito Federal ou municipal. Transcrevo o dispositivo:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Assim, necessário também a comprovação do reconhecimento federal, sendo que
a ausência de tal comprovação (ser reconhecida como de utilidade pública federal, o que a
recorrente assume não possuir, conforme documento de fl. 70) já é suficiente para manter o
lançamento, uma vez que, conforme informou o julgador de piso, o não cumprimento de um só
requisito daqueles previstos na citada lei citada é fator impeditivo para que a entidade usufrua do
benefício da isenção, pois é preciso atender a todas as exigências de forma cumulativa:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os uns. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Mas além do descumprimento acima citado, a entidade não apresentou também o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), tendo apresentado somente o registro no referido Conselho (fl. 127),
de forma que descumpriu também o requisito previsto no Inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, que assim determina:
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
Sobre tal descumprimento, a recorrente não apresenta qualquer justificativa,
limitando-se a afirmar que cumpre os requisitos exigidos pela lei.
Assim, na ausência de comprovação de que cumpre os requisitos legais para gozo
da isenção das contribuições lançadas, mantém-se o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000042/2010-13

Fl. 222
DF CARF MF
Original